Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE. REVENDA A TERCEIRO. VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM PÁTIO DE DELEGACIA. RESTITUIÇÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na origem, determinando-se a restituição do bem objeto do litigio à empresa agravada.
2. Deve ser mantida a restituição do veículo, uma vez que a concessionária agravada garantirá a conservação do bem, evitando-se a deterioração pela ausência de manutenção com a sua permanência no pátio da delegacia, local sujeito às adversidades do tempo.
3. A não disposição do automóvel pela empresa agravada está suficientemente acautelada na ordem do d. Juízo a quo. Como fiel depositária do bem a agravada dele não pode dispor, colocar em circulação ou expor à venda, cabendo-lhe apenas adotar as providências necessárias à sua conservação até a resolução da demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.